Tribunal: TJDFT
Processo: 0747910-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747910-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO AGRAVADO: NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria na Ação de Reintegração de Posse no 0710443-30.2024.8.07.0010 que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. O agravante alega, em suma, que os documentos presentes nos autos demonstram que o seu nome foi negativado nos serviços de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da agravada, que teria agido de modo incompatível com a boa-fé contratual, acarretando dano in re ipsa. Sustenta que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal para determinar à parte agravada que efetue o pagamento dos débitos em atraso e efetue a transferência do financiamento do imóvel ou, subsidiariamente, para determinar a reintegração na posse do imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 66035052 e 66035047. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 216680131) tem o seguinte teor, no trecho pertinente ao recurso: Cuida-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO em face de NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA. O autor narra, em síntese, que: (i) Em 2017 firmou contrato de cessão de direitos relativo a imóvel de sua propriedade designado por Apartamento 302, Bloco B, Empreendimento Setor Total Ville, Condomínio n. 8, Lotes 09/12, Avenida Monumental, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, Santa Maria/DF, com o senhor HYAGO, mediante carência de 5 (cinco) anos para transferência da propriedade junto ao agente financiador; (ii) Em 2019 o senhor HYAGO vendeu o imóvel para a ré NAHYRA, também com a concessão de prazo para transferência de 4 (quatro) anos (ID 215953138); (iii) Vencido o prazo, a ré não transferiu o imóvel para seu nome, bem como não adimpliu asúltimas parcelas do financiamento (ID 215958277) e demais encargos do imóvel; (iv) Seu nome encontra-se negativado no SERASA em decorrência do atraso no pagamento das prestações; (v) A Cláusula 2a do Contrato prevê sua resolução, com a devolução do bem ao autor, em face do inadimplemento das obrigações pela ré e; (vi) Faz jus à compensação por danos morais de R$20.000,00. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar à ré que efetue o pagamento das parcelas em atraso e proceda à transferência do imóvel negociado, sob pena de rescisão do contrato, com a reintegração na posse do autor, nos termos das cláusulas avençadas. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos indispensáveis para a tutela requerida. Embora o autor apresenta o extrato do SERASA de dívidas negativadas em seu nome (ID 215953125), não há como verificar que se referem ao financiamento do imóvel descrito na inicial. Ademais, o documento de ID 215958277, que representa a situação do imóvel perante o agente financiador, informa parcelas em aberto do ano de 2017, o que afasta a alegada urgência na antecipação do provimento judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Trata-se de caso em que o autor, ora agravante, que afirma ser titular de contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, celebrou “instrumento particular de cessão de direitos, obrigações e vantagens” (ID 215953138) sobre o imóvel em questão em favor da parte ré, ora agravada, bem como substabelecimento de procuração em causa própria (ID 215953116). No referido instrumento de cessão, a cessionária se compromete a arcar com as parcelas do financiamento bancário e a realizar a transferência do financiamento do imóvel para a sua titularidade por meio de procuração dentro do prazo de 4 (quatro) anos (Cláusula Segunda, Parágrafos Primeiro a Terceiro). De início, ressalte-se que o agravante sequer juntou aos autos a matrícula do imóvel, o contrato de financiamento junto ao banco público, ou mesmo a procuração em causa própria originária (o documento juntado no ID 215953116 é apenas substabelecimento). É certo que, embora a procuração em causa própria (in rem suam) não possa ser confundida com o contrato de compra e venda do bem imóvel por meio de escritura pública, esta pode servir de título para a transferência da propriedade imobiliária desde que preencha os requisitos essenciais a este tipo de contrato, incluindo a individualização do bem, o preço, a quitação e o consentimento das partes, além das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas. Assim entende a jurisprudência: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VENDA DE IMÓVEL SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral que confere poderes de representação ao outorgado, que os exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. 2. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. 3. Para que seja hábil à transferência da propriedade de um bem imóvel, a procuração em causa própria ou in rem suam deve possuir todos os elementos essenciais ao tipo de negócio, constando expressamente a individualização do bem, o preço, a forma de quitação, o consentimento das partes, além das cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas. Além disso, o ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus de alienação fiduciária deve observar as formalidades legais essenciais e deve contar com o consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil) e haver a publicidade pela escrituração devida junto ao registro de imóveis (artigo 108 do Código Civil). 4. Considerando a ausência dos elementos essenciais na procuração e de consentimento do credor fiduciário quanto à cessão de direitos sobre o imóvel gravado por garantia fiduciária, a procuração em causa própria não tem força de título translativo da propriedade. 5. No caso concreto, foi consolidada a propriedade na matrícula do imóvel em favor do banco. 6. Apelação interposta pelo Embargante não provida. Unânime. (Acórdão 1875397, 07323757220228070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, contudo, além de não ter sido apresentada a procuração em causa própria original de modo a viabilizar a análise da presença dos seus elementos essenciais, trata-se de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, cuja cessão não é possível sem o consentimento do credor, conforme a expressa dicção do art. 29 da Lei no 9.514/97, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, e do art. 299 do Código Civil: Art. 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido pacificamente pela inoponibilidade ao credor fiduciário da cessão de direitos dos bem alienado em garantia com a qual este não consentiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação à penhora do imóvel. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a desconstituição da penhora do imóvel objeto dos autos. Sustenta ter sido dado em garantia o imóvel, por alienação, tendo como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal. Afirma ter realizado a venda dos direitos aquisitivos do imóvel, tendo a compradora assumido o pagamento das parcelas a partir de 21 de março de 2021. Destaca que enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. 2. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. 2.1. Quanto à alegação da proteção do direito de terceiro adquirente, extrai-se que pendia sobre o imóvel, no momento do ajuste contratual, o gravame da alienação fiduciária, sendo descumpridas formalidades básicas à sua realização, como, por exemplo, a comprovação da anuência prévia do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil). Além disso, não houve publicidade do negócio pelo registro da pactuação na escritura do imóvel (artigo 108 do Código Civil). 2.2. Precedente desta Corte: "(...) 2. O ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus de alienação fiduciária deve observar as formalidades legais essenciais e deve preceder do consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil) e da publicidade pela escrituração devida junto ao registro de imóveis (artigo 108 do CódigoCivil) (...)." (07164623720198070007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2021). 3. A função registral tem por finalidade constituir ou declarar o direito real, por intermédio da inscrição do título respectivo, dotando as relações jurídicas de segurança, dando publicidade registral erga omnes. Assim, a transmissão da propriedade imóvel alienada fiduciariamente demanda a participação e a anuência do agente financeiro, assim como observância da publicidade registral. 3.1. Na mesma linha, conforme enfatizado na decisão agravada, compete ao eventual adquirente alegar a propriedade ou posse do bem por meio de Embargos de Terceiro, se assim julgar necessário. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1922081, 07242270720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSÓRCIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA. DIREITOS. CESSÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A legitimidade pertence àquele que afirma ser titular do direito. A análise é feita em abstrato conforme defende a teoria da asserção. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. 2. A propriedade do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem e não pode ceder a terceiros sem o consentimento da instituição credora. Art. 299 do Código Civil. 3. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1833813, 07068570220218070006, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO INTER PARTES. INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A narrativa da autora/apelante evidencia "realização de um contrato atípico de cessão de posse de veículo automotor, com assunção das prestações de financiamento bancário e demais encargos". Referido negócio jurídico é válido entre as partes (cedente e cessionário), mas não produz efeitos em relação ao credor fiduciário (instituição financeira) sem a sua autorização, ante a expressa vedação contida no art. 299 do Código Civil c/c art. 1o, § 8o do Decreto-Lei n. 911/69. E sendo vedada a cessão de direitos de veículo gravado com alienação fiduciária sem anuência da instituição financeira, não há como impor à ré/apelada a transferência do bem para o seu nome junto ao Detran, tampouco o pagamento das prestações do financiamento diretamente ao credor fiduciário. Precedentes: Acórdão 1309598, 07033169120178070008, Relator (a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021; Acórdão 1875421, 07221574820238070001, Relator (a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1901237, 07040302920238070012, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não é cabível a condenação da parte agravada a efetuar a transferência da titularidade do contrato de financiamento bancário, ante a impossibilidade de imposição de tal conduta ao credor sem o seu consentimento. Também não se mostra cabível o deferimento do pedido subsidiário de reintegração na posse. A ação de reintegração de posse é o remédio jurídico cabível no caso de esbulho, conforme previsto no art. 1.210 do Código Civil e art. 560 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. No caso dos autos, a parte não alegou ou comprovou a ocorrência de esbulho. Na verdade, trata-se de pedido de rescisão do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, cujo deferimento em sede de tutela provisória não se mostra cabível, ante a irreversibilidade dos efeitos e a necessidade de dilação probatória e exercício do contraditório. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de novembro de 2024 11:50:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador